Tribunal: TJDFT
Processo: 0733971-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. ESPÓLIO. LIQUIDAÇÃO DE AÇÕES. PAGAMENTO AOS HERDEIROS. EXIGÊNCIA DE FORMAL DE PARTILHA OU ESCRITURA PÚBLICA. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELOS SUCESSORES. NEGATIVA DE PAGAMENTO INJUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. O Juízo de primeiro grau condenou o recorrente a pagar a cada autor/recorrido a quantia de R$ 4.218,71 (quatro mil duzentos e dezoito reais e setenta e um centavos).

3. Segundo exposto nos autos, os recorridos, após a realização do inventário dos bens deixados pelo Sr. Joaquim de Faria Pereira, não teriam conseguido promover o saque do valor das ações depositadas em instituição financeira do recorrente. Sob alegação de que as ações superariam R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por herdeiro, o que inviabilizaria a emissão de cheque administrativo, o recorrente teria condicionado a operação à abertura de conta corrente e vinculação a uma corretora de valores.

4. Nas razões recursais, o recorrente alega que os recorridos não esclareceram quais seriam as ações do de cujus. Sustenta que não houve negativa do banco e que a sentença não considerou o conjunto probatório apresentado e a norma prevista no artigo 31 da Lei n.o 6.404/1976. Argumenta que para o recebimento do crédito pleiteado os recorridos devem requerer ou se habilitar em processo de inventário. Afirma que a venda de ações é realizada por meio de leilão na Bolsa de Valores.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).

6. Quanto ao mérito, corroboro do entendimento do Juízo de primeiro grau. A exigência do banco recorrente quanto à apresentação de formal de partilha ou de escritura pública de inventário foi atendida pelos recorridos, de modo que se mostra injustificada a negativa de pagamento.

7. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono dos recorridos, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

AL